Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-32.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700169-32.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMES CARLOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega o agravante que, em 16/04/2024, apresentou pedido administrativo para reconhecimento de isenção de imposto de renda em razão de cardiopatia grave, condição que enfrenta desde 2007, com agravamento progressivo, múltiplas cirurgias cardíacas e implantação de marcapasso definitivo em 19/07/2017. Afirma que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que o desconto do tributo não comprometeria sua subsistência e que o Poder Judiciário não poderia substituir a Administração na concessão de isenção tributária. Relata que é aposentado, idoso, portador de doença grave comprovada por diversos relatórios médicos e que os descontos mensais afetam diretamente sua subsistência, dada sua condição clínica e altos gastos com tratamentos médicos. Pede a concessão da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de reter e exigir o recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. Os documentos apresentados no processo de origem mostram que o agravante sofre de cardiopatia pelo menos desde 2007, com uso de marcapasso. A situação não é, portanto, recente e o autor não buscou a isenção anteriormente, o que mitiga a urgência que se enxerga na pretensão. Além disso, os relatórios e exames anexados aos autos deverão ser submetidos ao contraditório e, se necessário, esclarecidos durante a instrução processual. Ressalte-se que a tramitação do processo nos Juizados Especiais é célere e, em eventual procedência do pedido, o tributo poderá ser restituído ao autor. Nesse sentido: Acórdão 1920339, 0701493-28.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA